Tribunal: STF
Processo: ARE 1598045
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Remanejamento de rede elétrica. Custos. Cláusula de reserva de plenário. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário manejado por concessionária de energia elétrica contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se manteve a obrigação de custear o remanejamento de postes e estruturas instaladas em via pública municipal, em razão de obra de ampliação viária promovida pelo Município de Lupércio/SP.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido violou a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF) ao afastar a aplicação de decretos federais; (ii) estabelecer se a controvérsia, acerca da responsabilidade pelos custos de remanejamento de infraestrutura de energia elétrica, tem estatura constitucional apta a viabilizar o recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma nem afasta sua aplicação com fundamento constitucional, limitando-se a interpretar legislação infraconstitucional, o que afasta a alegada violação ao art. 97 da Constituição e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
4. A controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais (Lei nº 8.987, de 1995, Lei nº 9.427, de 1996, e decretos regulamentares), o que é vedado em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.
5. Eventual ofensa à Constituição é indireta ou reflexa, pois depende da prévia análise de legislação infraconstitucional, o que impede o conhecimento do recurso.
6. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que discussões sobre responsabilidade de concessionária por custos de remanejamento de infraestrutura não alcançam estatura constitucional quando fundadas na interpretação de normas infraconstitucionais e em elementos fáticos.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na forma assim ementada:

“APELAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO - Pretensão do Município de Lupércio em compelir a concessionária distribuidora de energia elétrica (CPFL) a remanejar, sem custos para o autor, a infraestrutura de sistema de iluminação e de distribuição de energia elétrica (postes, cabos, luminárias etc.) instalada na Avenida Santo Inácio, para realizar ampliação do leito carroçável de sua principal via urbana - Procedência na origem - Irresignação da ré - Descabimento - Decreto Federal n° 84.398/80 que, em razão da superveniência da Lei Federal nº 8.987/95, não está em vigor no que se refere à responsabilidade pelas custas de modificações de linhas de energia - Responsabilidade da concessionária de energia elétrica - Obrigação que decorre do artigo 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal - Prevalência do interesse público sobre o particular Deve a empresa de energia arcar com os custos de remanejamento de seus equipamentos (postes e linhas de transmissão), pois a utilização gratuita de bem público municipal não pode impor custos e embaraçar obras de melhorias promovidas pela municipalidade ante necessidade de interesse público - Precedentes desta Corte - Sentença mantida - Recurso improvido.” (e-doc. 74, p. 2; grifos no original). 

2. Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos infringentes, no tocante ao capítulo da verba sucumbencial. Eis a ementa do acórdão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição do julgado ao não majorar a verba sucumbencial fixada pela sentença recorrida (art. 85, § 11, CPC), com fundamento em ausência de trabalho em fase recursal, mesmo após relatar e considerar as contrarrazões apresentadas pela parte vencedora apelada Contradição e erro material reconhecidos e aptos a serem sanados pela via dos embargos (art. 1.022, I e III, CPC), com efeitos infringentes Verba sucumbencial majorada Embargos.” (e-doc. 83, p. 2; grifos no original). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a parte recorrente assevera ”violação aos arts. 5º, XXXVI, 97, 21, inciso XII, alínea “b” e 22, inciso IV da Constituição Federal e o equívoco interpretativo relacionado ao art. 175 da CF, além da Súmula Vinculante nº 10” (e-doc. 97, p. 3). 

3.1. Aponta que “a violação ao artigo 97 da Carta Magna e, consequentemente, à Súmula Vinculante 10, se mostram flagrantes, pois, como dito, acima, o e. TJSP reputou revogado pelo art. 175 da Constituição e pela Lei nº 8.987/95, os Decretos nº 84.398/80 e 86.859/82 que, por sua vez, regulamentam o artigo 151 do Código de Águas (Decreto nº 24.643/30)” (e-doc. 97, p. 6). 

3.2. Aduz ser “incorreta interpretação conferida ao artigo 175 da Constituição da República, o qual, segundo o equivocado entendimento do Tribunal a quo, não teria recepcionado o Decreto nº 84.380/80, suscitado pela Recorrente como fundamento de sua pretensão” (e-doc. 97, p. 8). 

3.3. Afirma “imperiosa a reforma do acórdão para reconhecer a plena vigência do Decreto nº 84.398/80 alterado pelo Decreto de nº 86.859/82, devendo ser dado provimento ao apelo extremo” (e-doc. 97, p. 16; grifos no original). 

3.4. Ao final, pede a reforma do acórdão para “reconhecer que o ônus com a remoção/adequação das estruturas da Recorrente, instalados às margens da via administrada pelo Recorrido, deve ser, exclusivamente, por ela suportado, bem como declarar a ofensa aos artigos 21, inciso XII, alínea “b”; 22, inciso IV; e 97 e 175 da Constituição da República, além da Súmula Vinculante 10, ao art. 5º, XXXVI da Constituição por expressa violação ao art. 6º do Decreto-Lei nº 4.657/42 (LINDB) e a incorreta interpretação do art.30 da CF” (e-doc. 97, p. 16-17). 

4. O recurso foi inadmitido (e-doc. 113). A recorrente agravou da decisão (e-doc. 118), e os autos foram a mim distribuídos (e-doc. 172).

É o relatório.

Decido. 

5. Para exata compreensão da controvérsia, extraio trechos da fundamentação constante do acórdão vergastado:

“(...) Tem-se que a controvérsia posta nos autos se concentra na responsabilidade sobre os custos relacionados à remoção ou remanejamento dos treze postes de transmissão de energia elétrica instalados pela ré no canteiro central da Avenida Santo Inácio, no Município de Lupércio/SP. 
O reconhecimento do direito do autor em haver o cumprimento dessa obrigação de fazer pela ré revelou pertinente escora legal, especialmente na Lei nº 8.987/95, considerado aqui a prevalência do interesse público. 
Efetivamente, a referida legislação indica a adequação dos prestadores e concessionárias de serviço ao que estabelece os §§ 1º e 2º, do art. 6º, da citada lei, a respeito dos quais não há infringência ao art. 175 e inciso IV, da CF. 
Nem há que se argumentar quanto à observância do disposto no Decreto 84.398/1980, considerando que a referida norma fora tacitamente revogada pela Lei 8.987/1995, situação, aliás, devidamente consignada na r. sentença recorrida às fls. 213/214 ao fundamentar que:
A relação jurídica existente entre as partes é regida combase na Lei nº 8987/95 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da CF. 
Esse diploma, além de impor à concessionária a incumbência de prestar serviço adequado (art. 31, inc. I), não manteve regra do direito anterior que concedia isenção às concessionárias pelo uso de faixas de domínio público. No sentido da não recepção do Decreto-lei nº 84.398/80, já se pronunciou o Tribunal de Justiça de São Paulo:
(...)
Revela-se adequada a conclusão da r. sentença, uma vez que a norma contida no art. 6º, I, do Decreto nº 84.398/1980 - que regulamentou o art. 151, I, do Código de Águas e atribuiu ao órgão público ou entidade competente o dever de custear as modificações de linhas já existentes, sempre que estas se tornem exigíveis em decorrência de extensão, duplicação e implantação de nova rodovia, ferrovia ou hidrovia é anterior ao processo de privatização dos serviços de infraestrutura ocorrido nos anos 1990 e foi tacitamente revogada pela Lei 8.987/1995, que, ao estabelecer o regramento da prestação de serviços públicos mediante permissão ou concessão, dispôs em seu artigo 6º que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato, entendendo-se serviço adequado, nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo, como o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 
Ademais, a requerida aufere os lucros gerados pela atividade objeto da concessão, razão pela qual deve suportar os ônus dela decorrentes, especialmente porque não paga ao município pelo uso das margens e do canteiro central da via urbana. Ainda, o art. 14, II, da Lei nº 9.427/96 dispõe que o regime econômico-financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica compreende a responsabilidade da concessionária em realizar investimento em obras e instalações, de modo a assegurar a qualidade do serviço. 
Nesse sentido, confira-se recentíssima decisão desta Primeira Câmara de Direito Público no Recurso de Apelação nº 1037968-30.2022.8.26.0114: FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA - REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DUPLICAÇÃO DE RODOVIA - MELHORAMENTO - INTERESSE PÚBLICO - APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.987/95 E ART. 175, DA CF - OBRIGAÇÃO DE REMANEJAR DA EMPRESA QUE OCUPA E É RESPONSÁVEL PELO ENCARGO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NEGADO. (Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 30/11/2023) 
Não se olvida a ineficácia do art. 2º da Lei Estadual nº 12.635/2007, que estabelecia a remoção de postes sem ônus aos interessados, em razão da declaração de inconstitucionalidade em controle direto exercido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4925, julgada em 12.02.2015, devido a usurpação de competência federal para legislar que imiscuiu-se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre o poder federal e as concessionárias (ADI 4925, Relator: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 12-02-2015, PROCESSOELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015) 
Entretanto, também não se pode desconsiderar que, pelo princípio federativo, uma lei federal ou uma resolução de órgão ou autarquia da União também não podem disciplinar bens ou interesses estaduais ou municipais, pois, ainda que se trate de bem de uso comum do povo a ser utilizado como viabilizador da prestação de serviço público com a menor onerosidade possível, não restam descaracterizados a natureza e o fim do serviço prestado e do bem público a ser melhorado ou adaptado, sendo irrelevante a implantação por concessionária de serviço público delegada pela União. 
Mesmo porque, pelos próprios termos da legislação federal, decerto a ré, na qualidade de concessionária contratada para executar serviço público de competência da União (art. 21, XII, b, Constituição da República), possui a obrigação de manter serviço adequado (art. 175, p. ú., IV, Constituição da República; art. 31, I, Lei nº 8.987/95). Também não se olvida o dever da concessionária em zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente (art. 31, VII, Lei nº 8.987/95). 
Também é necessário considerar que, ao promover a obra pretendida, o Município também atua em legítimo exercício de prerrogativa relacionada à sua competência de promover o adequado ordenamento territorial, no que se compreende, além do poder de criar, organizar e suprimir distritos, também a definição do traçado das vias públicas municipais, consoante exegese dos incisos IV e VIII do art. 30 da Constituição da República. Por isso, além de gratuita, a ocupação do canteiro em via pública municipal se dá a título precário, podendo ser cancelado, sem qualquer direito à indenização. 
O Município logrou êxito em demonstrar a necessidade da obra em prol da adequação do serviço e em atendimento ao interesse público subjacente, relacionado a melhoria viária, que justifica o remanejamento das instalações a custos da prestadora de serviço que utiliza o bem por ela afetado. O pedido autoral se fundamenta tanto na conveniência para o tráfego local, uma vez que as instalações obstam a ampliação viária necessária para o desenvolvimento do Município, quanto na necessidade de retirada do canteiro central da avenida, porque os postes seriam responsáveis por acelerar a deterioração do pavimento existente na via. 
Para comprovar a alegação, a requerente juntou seu parecer de fls. 10/12, que atesta a existência de patologias ao longo da referida avenida, acentuadas nos trechos do canteiro central, e que recomenda a remoção do canteiro e dos postes nele instalados para possibilitar ampliação da via e a melhoria e conservação do asfalto. 
Por esse motivo, eventual necessidade de remoção ou remanejamento de postes de energia pode ser compreendida como o cancelamento da autorização para que o poste permanecesse no local anteriormente instalado. Assim, pelos custos decorrentes da remoção desses postes deve responder, justamente, a concessionária ré que, em razão do dever de prestação de serviço ininterrupto, instalá-los-á em local diverso, seja mediante autorização para uso de outra área de domínio público ou mediante desapropriação ou instituição de servidão sobre área particular. 
Por fim, confiram-se diversos outros arestos desta Corte Paulista que formam substancial jurisprudência nesse sentido:
(...)
Portanto, não merece reforma a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Mantenho a sucumbência e os honorários fixados na sentença ante a ausência de trabalho adicional realizado em grau recursal pelas rés (art. 85, § 11, CPC). 
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida. 
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso interposto.” (e-doc. 74, p. 6- ; grifos no original). 

6. De início, verifico inocorrente a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação a despeito da norma do art. 97 da Constituição da República, mas, tão somente, interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 
1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 
2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 784.179-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 17/02/2014).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 767.313-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/03/2015, p. 26/03/2015).

7. Ademais, é certo que o acórdão recorrido baseou-se no conjunto fático-probatório e em normas que carreiam à concessionária de energia elétrica os custos relacionados à remoção ou remanejamento de postes de transmissão de energia elétrica instaladas no canteiro central de avenida. É certo, pois, que, além da incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a discussão não atinge a estatura constitucional necessária à abertura desta via recursal estrita. Em hipóteses similares, cabe destacar:

“Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário Com Agravo. Concessionária de energia elétrica. Remanejamento de instalações. Cláusula de reserva de plenário. Análise de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo-se a responsabilidade de concessionária de energia elétrica pelos custos de remanejamento de suas instalações em virtude de obras realizadas em rodovias.
2. A recorrente reitera os argumentos do recurso extraordinário, buscando afastar sua responsabilidade pelos custos de realocação de postes de energia elétrica, alegando que decretos anteriores a liberariam dos encargos e que o acórdão recorrido teria ofendido a cláusula de reserva de plenário.
3. A decisão de origem manteve a responsabilidade da concessionária, fundamentando-se na interpretação de normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria, sem declarar inconstitucionalidade de lei ou afastar sua aplicação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao interpretar normas infraconstitucionais relativas à responsabilidade de concessionárias de energia elétrica pelos custos de remanejamento de suas instalações, violou a cláusula de reserva de plenário e se a controvérsia tem estatura constitucional para ser examinada em recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem não violou a cláusula de reserva de plenário (CRFB, art. 97), uma vez que se limitou a interpretar normas infraconstitucionais pelas quais se disciplina a matéria, sem declarar a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal ou afastar sua aplicação com base em fundamentos constitucionais.
6. A controvérsia em análise exige o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Decretos nº 84.398, de 1980, e nº 86.859, de 1982, Lei nº 8.987, de 1995, Lei nº 9.427, de 1996, e Portaria SUP/DER nº 50, de 2009), procedimento vedado na via do recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e  nº 454 do STF.
7. O precedente citado pela recorrente (ARE nº 1.492.979/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes) é diverso do presente caso, pois é referente à declaração de não recepção do Decreto nº 84.398, de 1980, ao passo que a decisão recorrida interpretou o feixe de normas aplicáveis ao caso concreto.
IV. Dispositivo 
8. Agravo regimental não provido. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.555.605-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025). 

“Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. concessionária de serviço público. Custos com remoção e realocação de postes de distribuição de energia elétrica. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 
2. Hipótese em que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o revolvimento dos elementos fático-probatórios e das cláusulas regulamentares. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.481.009-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 29/04/2024, p. 17/05/2024).

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS COM REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE POSTES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE OBRAS EM RODOVIA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS REGULAMENTARES E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.446.396-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência.
2.  Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.247.771-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 29/06/2020; grifos no original). 

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator